Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL – COORPRE – JUIZ ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA – CABIMENTO DO MANDAMUS – PRECATÓRIO – DIREITO PREFERENCIAL – RECEBIMENTO CRÉDITO – LEI N. 6.618/2020 – INAPLICABILIDADE – COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PREFERENCIAL – NOVO FRACIONAMENTO PRECATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 102, §2o DO ADCT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cabe mandado de segurança contra ato proferido por Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COOPRE), porquanto o processamento e pagamento de Precatórios não se reveste de caráter jurisdicional, não sendo o ato acoimado de coator passível de recurso, ostentando natureza meramente administrativa.

2. A pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

3. Dispõe o Art. 102, §2o do ADCT que “na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017)”.

4. A Decisão acoimada de coatora não padece de ilegalidade ou abusividade, sendo inexistente direito líquido e certo da Impetrante à complementação de crédito preferencial mediante novo fracionamento do Precatório porquanto, adimplido o valor equivalente ao quíntuplo fixado na Lei distrital no 3.624/2005, é inadmissível a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial (Tema 792 do Supremo Tribunal Federa) e o saldo “restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório” (Art. 102, §2o do ADCT).

5. Segurança denegada.